Tribunal: STJ
Processo: 0807043-55.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2589357 - AL(2024/0078435-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: A W S DOS S (MENOR)
REPR. POR
: D F DE S
EMBARGANTE
: ANTONIA POSSIDONIO
EMBARGANTE
: ANTONIO ANDRADE DA SILVA
EMBARGANTE
: A B L DA S (MENOR)
REPR. POR
: F A B DA S
EMBARGANTE
: ANTONIO CESAR ALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: A E F DOS S (MENOR)
REPR. POR
: E S DA S
EMBARGANTE
: JOAO VITOR DA SILVA
EMBARGANTE
: ELIALDO BRANDAO FERREIRA
EMBARGANTE
: ELIAN HERMINIO DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. As partes embargantes alegam vícios no acórdão
que ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
Documento eletrônico VDA54066301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:27:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 728442d0-8b23-4105-bbfa-0e8bbbabcf3d

IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:27:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 728442d0-8b23-4105-bbfa-0e8bbbabcf3d

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2589357 - AL (2024/0078435-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: A W S DOS S (MENOR)
REPR. POR
: D F DE S
EMBARGANTE
: ANTONIA POSSIDONIO
EMBARGANTE
: ANTONIO ANDRADE DA SILVA
EMBARGANTE
: A B L DA S (MENOR)
REPR. POR
: F A B DA S
EMBARGANTE
: ANTONIO CESAR ALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: A E F DOS S (MENOR)
REPR. POR
: E S DA S
EMBARGANTE
: JOAO VITOR DA SILVA
EMBARGANTE
: ELIALDO BRANDAO FERREIRA
EMBARGANTE
: ELIAN HERMINIO DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. As partes embargantes alegam vícios no acórdão
que ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA53768105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:26
Código de Controle do Documento: 91dfb1b2-6126-4fc3-a44d-6d255171a0b2

3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 881-882):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ.
TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que
a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do
STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação
jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF,
alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a
admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou
a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e
decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas à existência de motivação que permita
a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma
suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o
Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento
do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n.
181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da
questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a negativa
art. 1.030,
a
de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão
controvertida não possui repercussão geral.
Documento eletrônico VDA53768105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:26
Código de Controle do Documento: 91dfb1b2-6126-4fc3-a44d-6d255171a0b2

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
As partes embargantes sustentam a ocorrência de omissões e
contradições no julgado, reiterando que não teria havido fundamentação
adequada quanto ao fato de que o acordo celebrado em ação civil pública se
restringiria aos danos materiais.
Argumentam que os danos morais possuem natureza personalíssima,
razão pela qual não poderiam ser abrangidos genérica ou coletivamente em
acordo sem o consentimento expresso dos titulares.
Afirmam que as teses referentes à existência de cláusulas abusivas no
acordo celebrado e à nulidade do negócio jurídico por violação à função social e
equidade contratual não teriam sido examinadas.
Aduzem que, nos termos do
I, do Regimento Interno do
art. 258,
Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental deveria ter sido remetido ao
Supremo Tribunal Federal, pleito sobre o qual o julgado embargado não teria se
pronunciado.
Salientam que não competiria ao Superior Tribunal de Justiça julgar a
questão de mérito relacionada à admissibilidade do recurso extraordinário, nos
termos do RISTJ.
Apontam a ocorrência de omissões e contradições na aplicação das
Súmulas n. 7 e 211 do STJ, que não incidiriam no caso e teriam sido
"mencionadas como fundamento para a inadmissibilidade do recurso" (fl. 899).
Alegam a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, pois o acórdão
recorrido não teria observado os parâmetros estabelecidos no precedente
vinculante, frustrando o direito à obtenção de uma decisão judicial clara e
compreensível.
Consideram que a discussão no recurso extraordinário não se
restringiria ao juízo de admissibilidade do recurso especial, envolvendo violação
direta da Constituição Federal, o que afastaria a incidência do Tema n. 181/STF,
que não poderia servir de pretexto para impedir o controle constitucional pela
Suprema Corte.
Insistem na necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento da
Ação Civil Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
Documento eletrônico VDA53768105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:26
Código de Controle do Documento: 91dfb1b2-6126-4fc3-a44d-6d255171a0b2

É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida;
art. 489,
e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, conforme
registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da
repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "O
IX, da
art. 93,
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Acrescentou-se que não se conheceu de recurso anterior, de
competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer alegação do recurso
extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA53768105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:26
Código de Controle do Documento: 91dfb1b2-6126-4fc3-a44d-6d255171a0b2

Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181/STF).
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu, e
que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Afirmou-se que o pedido de suspensão do processo em virtude do
julgamento da Ação Civil Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000 não merece
prosperar.
Explicou-se que o Código Processual Civil estabelece que o processo
deve ser suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra
causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que
constitua o objeto principal de um processo pendente. A suspensão também se
aplica quando a sentença depender da verificação de um fato específico ou da
produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V,
e
). Esse tema,
a
b
conhecido como prejudicialidade externa, já foi tratado no CPC/1973,
especificamente no
IV,
e
.
art. 265,
a
b
Ressaltou-se que, no caso concreto, não se verifica nenhuma
circunstância apta a indicar a necessidade de suspensão do processo, uma vez
que o mérito da irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de
acordo formalizado não poderá ser examinado em sede recursal extraordinária,
ante o não conhecimento do recurso especial e a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário, efetuada em observância aos Temas n. 339 e 181 do STF.
Destacou-se que, ao contrário do alegado, a questão tratada no
julgamento do
(Tema n. 923 do STJ) limitou-se à discussão
REsp n. 1.525.327/PR
sobre a necessidade de suspensão das ações individuais em que se pleiteia
indenização por dano moral em razão de suposta exposição à contaminação
ambiental, decorrente da exploração de jazida de chumbo no município de
Adrianópolis-PR, até o julgamento das Ações Civis Públicas n. 5004891-
93.2011.404.7000 e 2001.70.00.019188-2, em trâmite perante a Vara Federal
Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba.
Observou-se que esta Corte Superior limitou-se a tratar,
naquele paradigma, das questões relativas a esse fato específico, dada a
quantidade de ações indenizatórias dele decorrente, razão pela qual, ainda que
Documento eletrônico VDA53768105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:26
Código de Controle do Documento: 91dfb1b2-6126-4fc3-a44d-6d255171a0b2

houvesse meios para discutir o mérito da presente demanda, não haveria falar em
aplicação do entendimento firmado no Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão
específica diversa daquela que é objeto destes autos.
Advertiu-se, também, que o pleito não está abarcado no Tema n. 675
/STF, no qual foi sufragado o entendimento de que a questão da suspensão de
ações individuais em razão da existência de ação coletiva não tem repercussão
geral, por se tratar de matéria infraconstitucional.
Quanto à aventada inobservância do
do Regimento Interno do
art. 258
Superior Tribunal de Justiça, é necessário esclarecer que o teor do dispositivo
citado nas razões recursais não corresponde à letra da norma em questão, que
está assim redigida:
Do Agravo Regimental em Matéria Penal
Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do
Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à
exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas
e recurso ordinário em
, poderá requerer,
corpus
habeas corpus
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à
matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a
Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
§ 1o O órgão do Tribunal competente para conhecer do agravo é o
que seria competente para o julgamento do pedido ou recurso. §
2o Não cabe agravo regimental da decisão do relator que der
provimento a agravo de instrumento, para determinar a subida de
recurso não admitido.
§ 3o O agravo regimental será submetido ao prolator da decisão,
que poderá reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento da
Corte Especial, da Seção ou da Turma, conforme o caso,
computando-se também o seu voto.
§ 4o Se a decisão agravada for do Presidente da Corte Especial ou
da Seção, o julgamento será presidido por seu substituto, que
votará no caso de empate.
Frise-se que, além de o presente caso não envolver matéria criminal, o
comando citado pela parte embargante também não consta do
do RISTJ,
art. 259
que trata do agravo interno:
Do agravo interno
Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo
interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
§ 1o O órgão do Tribunal competente para conhecer do agravo é o
que seria competente para o julgamento do pedido ou recurso.
§ 2o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 3o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado
para manifestar-se sobre o recurso no prazo de quinze dias, ao
final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a
julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente
inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão
colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a
Documento eletrônico VDA53768105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:26
Código de Controle do Documento: 91dfb1b2-6126-4fc3-a44d-6d255171a0b2

pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado
da causa.
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada
ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção
da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que
farão o pagamento ao final.
§ 6o O agravo interno será submetido ao prolator da decisão, que
poderá reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento da
Corte Especial, da Seção ou da Turma, conforme o caso,
computando-se também o seu voto.
§ 7o Se a decisão agravada for do Presidente da Corte Especial ou
da Seção, o julgamento será presidido por seu substituto, que
votará no caso de empate.
Por fim, no que se refere à alegação de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
I,
, do Código de Processo
art. 1.030,
a
Civil, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade recursal, exerce
competência própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários pela
sistemática da repercussão geral (arts. 1.030 e seguintes do CPC).
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA.
SÚMULA
VINCULANTE
No
10.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMAS.
DESRESPEITO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou
sequência à reclamação por não ter verificado equívoco na
observância, pela Corte de origem, da sistemática da repercussão
geral.
2. A parte agravante insiste configurado equívoco na aplicação, na
origem, dos Temas no 181, 339, 417 e 655/RG, concluindo
evidenciada usurpação da competência do Supremo para apreciar
o extraordinário. Sustenta afastada a aplicação dos arts. 944 e 950
do CC sem observância da cláusula de reserva de plenário, em
ofensa à Súmula vinculante no 10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, ao aplicar a
sistemática da repercussão geral para obstar o prosseguimento do
recurso extraordinário, o órgão reclamado incidiu em erro a
configurar usurpação de competência do Supremo; e (ii) se houve
o afastamento da incidência de preceito legal por órgão fracionário
de tribunal, em violação à Súmula vinculante no 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF consolidou o entendimento de que a aplicação da
sistemática da repercussão geral é da competência do órgão
judiciário de origem, nos termos do
do CPC, sem
art. 1.030
necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF (Rcl
42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020).
5. Não se admite, em reclamação, o reexame do enquadramento
de teses de repercussão geral realizado pelo tribunal de origem,
salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica
no caso.
Documento eletrônico VDA53768105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:26
Código de Controle do Documento: 91dfb1b2-6126-4fc3-a44d-6d255171a0b2

6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias
demandaria reexaminar o conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede reclamatória.
7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas,
inexiste violação à Súmula vinculante no 10.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(Rcl n. 67231 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
17/2/2025,
26/2/2025.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna
com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do Código
art. 1.026,
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:26
Código de Controle do Documento: 91dfb1b2-6126-4fc3-a44d-6d255171a0b2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.589.357 / AL
Número Registro: 2024/0078435-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07200088820218020001 08070435520228020000
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A W S DOS S (MENOR)
REPR. POR
: D F DE S
AGRAVANTE : ANTONIA POSSIDONIO
AGRAVANTE : ANTONIO ANDRADE DA SILVA
AGRAVANTE : A B L DA S (MENOR)
REPR. POR
: F A B DA S
AGRAVANTE : ANTONIO CESAR ALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE : A E F DOS S (MENOR)
REPR. POR
: E S DA S
AGRAVANTE : JOAO VITOR DA SILVA
AGRAVANTE : ELIALDO BRANDAO FERREIRA
AGRAVANTE : ELIAN HERMINIO DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PERDA DA PROPRIEDADE
Documento eletrônico VDA54053856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:43:56
Código de Controle do Documento: 08b301d3-8495-47c4-860b-f463868d7247

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A W S DOS S (MENOR)
REPR. POR
: D F DE S
EMBARGANTE : ANTONIA POSSIDONIO
EMBARGANTE : ANTONIO ANDRADE DA SILVA
EMBARGANTE : A B L DA S (MENOR)
REPR. POR
: F A B DA S
EMBARGANTE : ANTONIO CESAR ALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE : A E F DOS S (MENOR)
REPR. POR
: E S DA S
EMBARGANTE : JOAO VITOR DA SILVA
EMBARGANTE : ELIALDO BRANDAO FERREIRA
EMBARGANTE : ELIAN HERMINIO DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO : BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:43:56
Código de Controle do Documento: 08b301d3-8495-47c4-860b-f463868d7247